Tribunal: STF
Processo: RE 397079
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS.
   ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. MERCADORIAS ADQUIRIDAS POR CONSTRUTORA
   PARA EMPREGO EM OBRA. IMPROPRIEDADE DA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE
   ALÍQUOTA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 323
   DO STF.
1.      As construtoras que adquirem material em
   Estado-membro instituidor de alíquota de ICMS mais favorável não
   estão compelidas, ao utilizarem essas mercadorias como insumos em
   suas obras, à satisfação do diferencial de alíquota de ICMS do
   Estado destinatário, uma vez que são, de regra, contribuintes do
   Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos
   Municípios.
2.      É inadmissível a apreensão de mercadorias com o
   propósito de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos
   (Súmula n. 323 do Supremo Tribunal Federal).
        Agravo regimental
   a que se nega provimento.